Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-49.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo os menores, desde já, serem submetidos à tutela estatal.
2. O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial.
3. O TJDFT, por intermédio da Portaria Conjunta no 52/2020, regulamentou “a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho” (art. 1o). Assim, não há falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
4. Em relação à conduta infracional equiparada ao delito de receptação, a apreensão do bem em poder dos agentes gera a inversão do ônus probatório, isto é, gera aos infratores o ônus de provar que não sabiam sobre a origem ilícita do produto, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu.
5. Há dolo do agente quando não é apresentada nenhuma prova de boa-fé diante da ausência de documentação do veículo e de recibos da transação. Além disso, o valor supostamente pago pelo bem é incompatível com o preço de mercado, sendo inviável o acolhimento de pleito desclassificatório para a modalidade culposa da receptação.
6. Inviável o acolhimento da exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca do ato infracional análogo ao crime de roubo, uma vez que restou demonstrado que o primeiro e o segundo representados utilizaram arma branca durante a ação infracional.
7. Em situações de crimes patrimoniais e de atos infracionais análogos, normalmente praticados em clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem forte teor probatório, ainda mais quando em consonância e harmonia com as demais provas apresentadas nos autos.
8. Em razão da gravidade dos atos infracionais e das circunstâncias pessoais dos apelantes, a imposição da medida de internação para os primeiro e segundo representados e de semiliberdade para o terceiro representado mostram-se necessárias e adequadas.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.